Tribunal: TJMT
Processo: 0003369-39.2007.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003369-39.2007.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA - CPF: 006.077.011-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIANO DE BRITO HILARIO - CPF: 010.532.471-09 (VÍTIMA), Alexandra da Silva Senábio (ASSISTENTE), Samuel da Silva Araújo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. legítima defesa e desclassificação para lesão corporal. Manutenção da pronúncia. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, visando a despronúncia. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou homicídio simples.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) legítima defesa; (2) ausência de
“animus necandi”
; 3) caracterização da torpeza.

III. Razões de decidir

A absolvição sumária com base em legítima defesa não se mostra cabível, pois os elementos probatórios não demonstram de forma inequívoca a presença da excludente de ilicitude. Existem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A tentativa de homicídio qualificado não pode ser desclassificada para lesão corporal, pois o disparo de arma de fogo na região vital (peito) da vítima
pode denotar possível intenção homicida
.

A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, visto que o crime teria decorrido por um desentendimento relacionado a uma dívida para a aquisição de entorpecentes.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25, 107, 121, § 2º, I, e 14, II; CPP, arts. 397, I, 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.12.2021; TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.5.2020; TJMG, RSE nº 0070004-80.2016.8.13.0352, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 21.6.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003369-39.2007.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S): JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº

0003369-39.2007.8.11.0013 - Código 41064), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe – art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 237054699).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2)
“o caso em comento se refere tão somente a figura típica da lesão corporal e não de tentativa de homicídio”
; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente. Subsidiariamente, desclassificado para lesão corporal ou afastada a qualificadora (ID 237054703).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 237054706).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 237054707).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Sentença de pronuncia. Recorrente submetido ao plenário do júri; cometimento em tese do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, Irresignação defensiva. Razões recursais. 1. Pugna a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa. Improcedência. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa. 2. Alternativamente requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi. Improcedência. Autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado foram demonstradas de maneira suficientes para esta fase processual, além disso extrai da empreitada criminosa que o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, tendo um deles atingido a região do peito/ombro, local altamente letal, demonstrando assim que a sua intenção não era tão somente lesionar, não havendo, portanto, razão para acolher a tese de desclassificação. 3. Por fim pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Improcedência. A qualificadora trazida na prefacial acusatória, está em a sintonia com o conjunto probatório carreado nos autos, sendo devida a submissão da matéria a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar a demanda. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 247381174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de abril de 2007, por volta das 03h2Omin, na Avenida Florispina Azambuja, n° 53, centro, em Pontes e Lacerda - MT, JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA agindo com manifesto animas necandi e impelido por motivo torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra Fabiano de Brito Hilário, causando os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 22 a 24, não dando ensejo a morte da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante ao exposto, denuncio JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA, como incurso no art. 121, § 2°, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal

[...]
”
(Luiz Gustavo Mendes de Maio, promotor de Justiça – fls. 24/27 - ID 237053678)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Boletim de Ocorrência (id. 77664910, p. 23), Auto de Constatação do Local do Crime (id. 77664910, p. 29), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 77664910, p. 48), Relatórios Policiais e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA, consoante passo a expor.

A vítima Fabiano de Brito Hilário, ouvida tão somente em sede policial, relatou nesta oportunidade (id. 77664910, p. 44-45): [...].

Alexandra da Silva Senábio, ex-esposa da vítima, ouvida em audiência de instrução e julgamento na condição de informante, relatou, em síntese: [...].

Com maior riqueza de detalhes, Alexandra da Silva Senábio manifestou-se nos seguintes termos, em oitiva na Delegacia de Polícia [...].

Samuel da Silva Araújo, ouvido tão somente em sede policial, relatou nesta oportunidade [...].

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Alexandra da Silva Senábio e Samuel da Silva Araújo, e do relato da própria vítima na Delegacia de Polícia, os quais são firmes em imputar a autoria delitiva ao ora acusado JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA.

[...]

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que o ora réu deflagrou disparo de arma de fogo na altura do peito/ombro da vítima, que somente não foi novamente alvejada por haver corrido para o interior da sua residência. Aliás, tudo indica que houveram ao menos dois disparos, sendo que somente o primeiro atingiu Fabiano. De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza (disparo de arma de fogo na altura do peito/ombro) mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado pelo menos a título eventual.

[...]

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA, como incurso nas sanções do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca. [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID
237054699
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 55 – ID. 237053678), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 56/57 – ID.

237053678), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexandra da Silva Senábio, testemunha (fls. 40/41 - ID 237053678), Samuel da Silva Araújo, testemunha (fls. 42/43 - ID 237053678), Fabiano de Brito Hilário, vítima (fls. 51/52 - ID 237053678), bem como interrogado o recorrente JOSE RAIMUNDO BARROSA DA SILVA (fls. 44/47 - ID 237053678).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Alexandra da Silva Senábio (Relatórios de Mídias - ID 237054694). Foi decretada a revelia do recorrente,
“tendo em vista a ausência [...] na audiência”
(ID. 237054692).

Vejamos.

Extrai-se que no

dia 26.4.2007, por volta das 3h20, na residência localizada na av. Florispina Azambuja, nº 53, bairro Centro, município de Pontes e Lacerda/MT
, o recorrente JOSE RAIMUNDO BARROSA DA SILVA teria desferido 2 (dois) disparos de arma de fogo em direção a Fabiano De Brito Hilário, atingindo-o na
“região do peito/ombro”
. Mesmo sendo atingida por um dos disparos, a vítima conseguiu sair do local e foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada para atendimento médico de urgência (ls. 44/47 - ID 237053678 / Relatórios de Mídias - ID 237054694).

A versão do recorrente na fase policial [agiu para se defender, pois a vítima estaria com uma faca na mão e tentou atacá-lo] encontra-se isolada diante dos depoimentos da vítima e testemunha presencial [Samuel da Silva Araújo], segundo as quais o recorrente chegou na residência da vítima e
“sem dizer nada, se dirigu até o quarto [...] apontou um revolver”
e efetuou um primeiro disparo,
“acertando-lhe o peito e em seguida efetuou outro disparo, porém, o mesmo apenas acertou a vítima de raspão na altura do rosto”
(ID. fls. 42/43 - ID 237053678).

Além disso, a agressão teria cessado em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente [vítima conseguiu sair do local do crime após ser atingida e ser socorrida por vizinhos].

Diante dessa conduta, não se mostra inequívoco ter o recorrente agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.12.2021).

No mesmo sentido, anote-se outro julgado desta e. Câmara:

“
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, neste momento processual.
” (TJMT, RSE N.U 0000856-90.2019.8.11.0009 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.2.2024)

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima sofreu lesão em região vital [tórax], permanecendo internada
“diversos dias em Cáceres”
(Relatórios de Mídias - ID 237054694).

Com efeito,
“o disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima”
pode denotar possível intenção homicida (TJMG, RSE nº 0070004-80.2016.8.13.0352 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 21.6.2023).

Assim, se não demonstrada
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação à torpeza,
foi inserida na denúncia e mantida pelo
Juízo sob assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque o recorrente entregou R$ 50,00 (cinquenta reais) para a vítima adquirir entorpecentes.

Essa motivação possui lastro no depoimento da vítima e do próprio recorrente, o qual admitiu na fase policial que
“pediu para FABIANO arrumar 'droga’ para usarem, entregando ao mesmo a quantia de R$50,00 (cinqüenta reais); [...] saiu com o dinheiro para buscar a "droga" [...] e não ter retornado”
(fls. 44/47 - ID 237053678).

Consoante entendimento deste e. Tribunal,
“permanece a incidência da qualificadora referente ao motivo torpe na hipótese em que esta não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não, já que presentes indícios de entrevero entre os envolvidos em momento pretérito, decorrente de dívida [...] de substância entorpecente.”
(RSE nº 159351/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2017).

Desse modo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser conservada e submetida ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024